Tribunal: STF
Processo: ARE 1552408
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 107): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Sentença de procedência em menor parte. Improcedência dos pedidos de reconhecimento de nulidade da multa, bem como do pedido de redução do valor. Procedência apenas do pedido de limitação dos juros de mora e correção monetária à SELIC. Insurgência do réu, na parte em que restou sucumbente. Manutenção da sentença, de rigor. Aplicação dos índices previstos na taxa SELIC, ainda que o débito ora impugnado não possua natureza tributária. Extensão do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000, tendo em vista que baseado na competência da União para legislar sobre direito financeiro. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 116).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 22, VI; e 24, I, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 125, p. 6):



      “O v. Acórdão recorrido fundamentou a determinação de aplicação da Taxa SELIC no quanto restou decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Naquele feito, discutia-se a constitucionalidade dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, que versavam sobre a nova sistemática de juros aplicável ao ICMS paulista.



     Por sua vez, o Acórdão proferido no bojo da referida Arguição de Inconstitucionalidade fez expressa referência ao quanto restou decidido por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, na qual se discutiam outros dispositivos da mesma Lei Estadual nº 6.374/89. 



    Todavia, no caso ora em tela, a pretensão de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa aplicada pelo PROCON não encontra amparo no entendimento firmado por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, de modo que o v. Acórdão recorrido aplicou indevidamente tal precedente vinculante.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante o óbice das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 133).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim decidiu (eDOC 107, pp. 5-7, ):



    “Isso, porque embora a matéria analisada em mencionado precedente concentrado fosse primariamente de natureza tributária, a fundamentação pela inconstitucionalidade (declaração de inconstitucionalidade de interpretação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, que redunde em juros e correção monetária superiores à SELIC) foi baseada na distribuição de competências constante do art. 24, inciso I e § 2º, da Constituição Federal, aplicável em princípio ao direito financeiro, ainda que de natureza não tributária. Portanto, cabe a extensão do raciocínio aos juros e correção em crédito não tributários, o que leva à conclusão de que, também nesses casos, os índices aplicados nos Estados não podem superar os utilizados pela União.



    (...)



    No caso, nos termos do art. 29 c/c o art. 30 da Lei Federal nº 10.522/2002, paralelamente à extinção da UFIR, passou-se a prever, no âmbito federal, que sobre os débitos de que a União fosse credora deveriam incidir juros de mora equivalentes à SELIC “até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento”. Ressalte-se: a norma não se limita aos créditos tributários. A confirmar o entendimento, o art. 37-A da mesma lei, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009, prevê que “os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais”. Ou seja, o limite, atualmente, é a SELIC, mesmo para crédito não tributário.”



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527697 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe28-02-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.521.051, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.11.2024; ARE 1.512.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.09.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente